Tribunal: STF
Processo: RHC 66305
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA PRODUZIDA POR ESTAGIARIO.POSSIBILIDADE DE
PREJUIZO AO RÉU.
A DEFESA FEITA POR ESTAGIARIO,ALÉM DE VEDADA PELO ESTATUTO DA OAB,
PODERA TER ACARRETADO PREJUIZO AO RÉU, A CONSIDERAR-SE QUE, AO
INVES DE CONDENADO, HAVIA A POSSIBILIDADE DE RESULTAR ABSOLVIDO,
SE PATROCINADO POR ADVOGADO.
ORDEM CONCEDIDA.